Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-26.2020.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDEMAR PAGLIACI
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDEMAR PAGLIACI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE – CONDUTA VEDADA DO
ART.73, INCISOS V, DA LEI Nº9.504/97 - ARTIGO 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO,
ECONÔMICO E DE AUTORIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS
CONCRETAS E ROBUSTAS – ATO DO PREFEITO MUNICIPAL QUE
NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS SERVIDORES
QUE SE DESINCOMPATIBILIZARAM PARA CONCORRER ÀS
ELEIÇÕES DE 2020 EM CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL.
CONFLITO DE NORMAS APRECIADO NA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO
ISONÔMICA SEM FUNDAMENTO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA OU DOS
ABUSOS SUSCITADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No caso em apreço, o atual prefeito municipal de Santa Amélia, em seu
segundo mandato, teria cometido abuso de poder político, econômico e de
autoridade, cumulado com prática da conduta vedada pelo artigo 73,
inciso V, da Lei nº9.504/97, ao não realizar o pagamento dos vencimentos
dos funcionários públicos municipais que se desincompatibilizaram para
concorrer no pleito eleitoral de 2020.
2.Inobstante a legalidade ou não do ato administrativo tomado pelo
Prefeito Municipal de não realizar o pagamento dos salários dos
Num. 35180316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:50:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421500904500000034315242
Número do documento: 21052421500904500000034315242

servidores desincompatibilizados, por força da Lei Municipal, que, diga-se,
é hierarquicamente inferior à disposição do artigo 1º, inciso II, letra “I”, da
Lei Complementar nº64/90, o fato é que o agente agiu em consonância
com a regra municipal e não de maneira injustificada. Ademais, é a
interpretação legal que ele pratica desde seu primeiro mandato nas
eleições de 2016.
2.1.Vale ressaltar que a legalidade do ato e o conflito de normas estão
sobre a apreciação da Justiça Estadual Comum.
3.O conjunto probatório não é suficientemente robusto e inconteste para
configurar a prática de conduta vedada do inciso V, do artigo 73, da Lei
nº9.504/97, por parte de Jarbas Carnelossie, tampouco, para
caracterizar o abuso de poder econômico, político e de autoridade
suscitados.
4.Considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22 da LC
nº64/90, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso
de poder seja lastreada em provas concretas e robustas, que evidenciem
a gravidade do il

Inteiro teor:
31/05/2021
Número: 0600310-26.2020.6.16.0058
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600310-26.2020.6.16.0058
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de Investigação
Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600310-26.2020.6.16.0058, que julgou improcedente a presente Ação e extinguiu o processo, com
resolução de mérito, conforme o art. 487, I do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB em face de Jarbas Carnelossi,
Antonio Carlos Tamais, Inivaldo Batista, com fulcro no artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º
64/90, alegando, em síntese, que o representado, Jarbas Carnelossi, na qualidade de atual prefeito
do município de Santa Amélia/PR, não pagou os vencimentos dos servidores públicos municipais
que se desincompatibilizaram para concorrer às eleições Municipais de 2020, a fim de beneficiar
seu atual vice-prefeito e candidato às eleições municipais no cargo de prefeito, Antônio Carlos
Tamais, bem como o candidato a vice-prefeito, Inivaldo Batista; que a ausência dos vencimentos
dos candidatos de oposição acarreta prejuízos financeiros para a campanha destes, configurando,
assim, abuso do poder político, abuso de poder econômico e abuso de autoridade).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDEMAR PAGLIACI (RECORRENTE)
NELSON ROSA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JARBAS CARNELOSSI (RECORRIDO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS TAMAIS (RECORRIDO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
INIVALDO BATISTA (RECORRIDO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35180
316
24/05/2021 21:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.791

RECURSO ELEITORAL 0600310-26.2020.6.16.0058 – Santa Amélia – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: VALDEMAR PAGLIACI
- OAB/PR0012583
ADVOGADO: NELSON ROSA DOS SANTOS
RECORRIDO: JARBAS CARNELOSSI
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TAMAIS
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRIDO: INIVALDO BATISTA
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE – CONDUTA VEDADA DO
ART.73, INCISOS V, DA LEI Nº9.504/97 - ARTIGO 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO,
ECONÔMICO E DE AUTORIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS
CONCRETAS E ROBUSTAS – ATO DO PREFEITO MUNICIPAL QUE
NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS SERVIDORES
QUE SE DESINCOMPATIBILIZARAM PARA CONCORRER ÀS
ELEIÇÕES DE 2020 EM CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL.
CONFLITO DE NORMAS APRECIADO NA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO
ISONÔMICA SEM FUNDAMENTO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA OU DOS
ABUSOS SUSCITADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No caso em apreço, o atual prefeito municipal de Santa Amélia, em seu
segundo mandato, teria cometido abuso de poder político, econômico e de
autoridade, cumulado com prática da conduta vedada pelo artigo 73,
inciso V, da Lei nº9.504/97, ao não realizar o pagamento dos vencimentos
dos funcionários públicos municipais que se desincompatibilizaram para
concorrer no pleito eleitoral de 2020.
2.Inobstante a legalidade ou não do ato administrativo tomado pelo
Prefeito Municipal de não realizar o pagamento dos salários dos
Num. 35180316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:50:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421500904500000034315242
Número do documento: 21052421500904500000034315242

servidores desincompatibilizados, por força da Lei Municipal, que, diga-se,
é hierarquicamente inferior à disposição do artigo 1º, inciso II, letra “I”, da
Lei Complementar nº64/90, o fato é que o agente agiu em consonância
com a regra municipal e não de maneira injustificada. Ademais, é a
interpretação legal que ele pratica desde seu primeiro mandato nas
eleições de 2016.
2.1.Vale ressaltar que a legalidade do ato e o conflito de normas estão
sobre a apreciação da Justiça Estadual Comum.
3.O conjunto probatório não é suficientemente robusto e inconteste para
configurar a prática de conduta vedada do inciso V, do artigo 73, da Lei
nº9.504/97, por parte de Jarbas Carnelossie, tampouco, para
caracterizar o abuso de poder econômico, político e de autoridade
suscitados.
4.Considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22 da LC
nº64/90, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso
de poder seja lastreada em provas concretas e robustas, que evidenciem
a gravidade do ilícito. Precedentes.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Inominado Eleitoral interposto pelo PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
,
MUNICIPAL DO PSDB DE SANTA AMÉLIA contra sentença proferida pelo Juízo da 58ª
Zona Eleitoral de Bandeirantes, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pelo Recorrente em detrimento de
,
JARBAS CARNELOSSI ANTONIO
e
,
CARLOS TAMAIS
INIVALDO BATISTA por entender que as alegações feitas não
foram suficientes para caracterizar os abusos levantados.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que
,
JARBAS CARNELOSSI
então prefeito municipal de Santa Amélia, cometeu abuso de poder político, econômico e de
autoridade, cumulado com prática da conduta vedada pelo artigo 73, inciso V, da Lei
nº9.504/97, ao não realizar o pagamento dos vencimentos dos funcionários públicos municipais
que se desincompatibilizaram para concorrer no pleito eleitoral de 2020.
3.Apontou que, com isso, JARBASprejudicou os candidatos de oposição, visto que cinco dos
desincompatibilizados fizeram parte dela, e beneficiou aquele por ele apoiado, ANTONIO
.
TAMAIS
Num. 35180316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:50:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421500904500000034315242
Número do documento: 21052421500904500000034315242

4.Por fim, requereu o provimento do presente Recurso, para modificar a sentença recorrida e
julgar, portanto, totalmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral de origem, com
a cumulativa decretação de inelegibilidade dos Recorridos, cassação dos registros de
candidatura ou diplomas de
e
,
ANTONIO TAMAIS
INIVALDO BATISTA e aplicação da
multa prevista no artigo 73, §§ 4º e 8º, da Lei Eleitoral a todos os Recorridos.
5.Não houve apresentação de contrarrazões por parte dos Recorridos.
6.Intimada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
presente recurso, pois entendeu que a conduta do então prefeito JARBAS CARNELOSSI
não configura abuso de poder político, econômico ou de autoridade, e também porque não
ficou provado, nos autos, o suposto desequilíbrio do pleito eleitoral proporcionado pelo não
pagamento dos vencimentos aos funcionários públicos que nele concorreram em 2020.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Antes de adentrar na análise específica do caso em concreto, entende-se necessário
estabelecer as premissas legais e jurisprudenciais que orientarão a construção das razões
decisórias do presente
.
decisum
3.Inicialmente, destaca-se o teor do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº64/90 e do
artigo 73, inciso V, da Lei nº9.504/97. Vejamos:
Art.22 - Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar.
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados.
Num. 35180316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:50:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421500904500000034315242
Número do documento: 21052421500904500000034315242

4.Como visto no relatório, o Recorrente alega que JARBAS CARNELOSSI teria incorrido
em abuso de poder econômico, político e de autoridade, traduzido na realização da conduta
vedada pelo artigo 73, inciso V, da Lei nº9.504/97, ao se negar a pagar os vencimentos dos
seis funcionários públicos municipais de Santa Amélia – dos quais cinco eram de oposição –
que se desincompatibilizaram para concorrer ao pleito eleitoral de 2020.
.
Não lhe assiste razão
5.Conforme exarado na sentença singular, depreende-se dos autos que a decisão tomada por
JARBASpossui nítido amparo legal no artigo 84 da Lei Municipal nº1.108/05, de Santa Amélia
(Estatuto do Servidor Público de Santa Amélia). Veja-se:
Art.84 - O servidor terá direito a licença remunerada, a partir de sua candidatura perante a
Justiça Eleitoral e/ou na forma da Legislação Federal.
Parágrafo Único - A partir do registro da candidatura e até o 15° (décimo quinto) dia seguinte
ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse, com a
remuneração do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.
6.Vê-se, também, que o não pagamento do vencimento atingiu de forma isonômica a todos os
funcionários, não sendo feita uma distinção de acordo com a preferência partidária municipal.
7.Ademais, é levantado em sede de prova testemunhal que, quando das eleições de 2016,
enquanto prefeito concorrendo à reeleição, JARBAS tomou a mesma atitude relativamente
aos funcionários públicos municipais que se desincompatibilizaram naquele ano.
8.Não há que se falar, portanto, em caracterização de conduta vedada pelo inciso V, do artigo
73, da Lei nº9.504/97, ou em aplicação da sanção prevista pelo artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº64/90, posto que os abusos alegados pelo Recorrente não foram
comprovados nos autos e que a decisão tomada por JARBASfoi legalmente amparada e
isonômica em relação ao pleito de 2016.
9.Neste sentido é a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral e desta E. Corte Eleitoral,
cujas ementa são as seguintes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO
E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº28/TSE. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº26/TSE.
DESPROVIMENTO.
1.(...) (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de captação
ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes (...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº29290, Acórdão, RELATOR(A) MIN. TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 55, Data
26/03/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E
VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO ATO
TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CASSAÇÃO DE
Num. 35180316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:50:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421500904500000034315242
Número do documento: 21052421500904500000034315242

DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART.22, XIV DA LC Nº64/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...).
2.Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou político com
fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e ao
benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes do TSE.
3.A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que atende aos
requisitos objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta a caracterização de
abuso de poder político, já que não demonstrado o vínculo entre a concessão do benefício e
suposta atuação do agente público candidato.
4.A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por intermédio da
Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à entrega inconteste dos
materiais de construção em troca de vantagem eleitoral, afasta a alegação de abuso de poder
econômico e político, que demandam prova robusta para sua configuração.
5.Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600229-61.2020.6.16.0128. Acórdão
nº58.604. REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Julgado em 28/04/2021).
10.Assim, para que possa haver a caracterização das condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei
nº9.504/97, com a consequente condenação nos moldes do artigo 22 da Lei Complementar
nº64/90, é necessário, além de prova robusta e inconteste acerca das alegações, que o
suposto ilícito tenha estrita relação com o pleito eleitoral, ameaçando a sua normalidade e
legitimidade. Não é o que acontece nos autos.
11.Inobstante a legalidade ou não do ato administrativo tomado pelo Prefeito Municipal de não
realizar o pagamento dos salários dos servidores desincompatibilizados, por força da Lei
Municipal, que, diga-se, é hierarquicamente inferior à disposição do artigo 1º, inciso II, letra “I”,
da Lei Complementar nº64/90, o fato é que o agente agiu em consonância com a regra
municipal e não de maneira injustificada. Ademais, é a interpretação legal que ele pratica desde
seu primeiro mandato nas eleições de 2016.
12.Neste sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses
anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais.
13.Entretanto, a solução deste conflito de leis, bem como acerca da obrigatoriedade ou não de
realizar os pagamentos suprimidos, estão sobre a apreciação da justiça comum que é a
competente para a matéria.
14.O que cabe, no âmbito da Justiça Eleitoral, é a análise quanto à potencialidade ofensiva do
suposto ato irregular em relação à lisura, isonomia e legitimidade do pleito eleitoral, bem ainda
que tenha sido realizado com finalidade eleitoreira. E conforme depreendido nas razões do
presente
, isso não restou evidenciado nos autos.
decisum
15.Por fim, entende-se que também não merece acolhimento o argumento do Recorrente de
que houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da
economicidade e da publicidade, posto que o suposto ato ilícito que o embasa não afrontou o
pleito eleitoral.
Num. 35180316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:50:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421500904500000034315242
Número do documento: 21052421500904500000034315242

16.Desta forma, diante da ausência de configuração da prática da conduta vedada do artigo 73,
inciso V, da Lei Eleitoral, pelo recorrido JARBAS, bem ainda não constatada a ocorrência de
abusos de poder econômico, político ou de autoridade, a manutenção da sentença
que
a quo
julgou improcedente esta Ação de Investigação Judicial Eleitoral se impõe.
17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PSDB DE SANTA AMÉLIA, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença impugnada.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600310-26.2020.6.16.0058 - Santa Amélia - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: VALDEMAR PAGLIACI - Advogado
do RECORRENTE: NELSON ROSA DOS SANTOS - PR0012583 - RECORRIDO: JARBAS
CARNELOSSI - RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TAMAIS - RECORRIDO: INIVALDO
BATISTA - Advogado dos RECORRIDOS: CLEBER BATISTA - PR0047249.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35180316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:50:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421500904500000034315242
Número do documento: 21052421500904500000034315242